Tribunal: TJPA
Processo: 0816346-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816346-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVID BARBOSA MORAES

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 157, § 2º, VII DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão vergastada, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza o risco que a liberdade do paciente representa, não apenas para a
garantia da ordem pública
, diante da periculosidade do réu, em face da gravidade notória do suposto delito de roubo, e
diante de informações de que o paciente usou arma branca para diminuir a capacidade de resistência da vítima.

2. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

3. Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão no Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 17 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
DAVID BARBOSA MORAES
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, nos autos do Processo n.º 0812088-31.2023.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente supostamente incorreu no delito tipificado no art. 157, § 2º, VII do Código Penal Brasileiro.

Afirma que em 18/06/2023, o acusado adentrou no estabelecimento MAVERICK, localizado no bairro da Pedreira, ocasião em que subtraiu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo sido preso em flagrante delito.

Alega que a custódia preventiva reclama a comprovação de circunstância indicativa de que a liberdade do Paciente representa risco para o regular curso da persecução penal. Pressupõe a necessidade de encarceramento antes da sentença condenatória definitiva como única forma de assegurar a regularidade da instrução criminal ou a efetividade da aplicação da lei penal.

Aduz que o paciente é réu primário, jovem de 18 (dezoito) anos, não possui antecedentes criminais, sendo-lhe cabível a aplicação de medidas menos invasivas que a prisão cautelar

Esclarece que

diferentemente do alegado na decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, o mesmo não ostenta reiteração delitiva, não respondendo outras ações penais, bem como nunca foi preso.

Argumenta que inexistem razões evidentes para considerar que o Paciente causará prejuízo à ordem pública, obstruirá o andamento da instrução processual e/ou a aplicação da lei penal. Outrossim, não se admite a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando ausentes indícios de fuga ou tentativa de furtar-se à responsabilização criminal.

Expõe que quanto a ordem pública, esta não se encontra abalada de forma que recomende o encarceramento antecipado do Paciente, o que é recomendável em casos que causem repercussões na vida de muitos.

Alude que em que pese as condições pessoais do Paciente, como primariedade, residência fixa e profissão definida, por si só, não lhe garantir a liberdade, é mister que tais condições não devem ser desprezadas. Frisa-se que se trata de um jovem com a idade de 18 (dezoito) anos que não tem histórico criminal, o que atrai a superação da Súmula 08/TJPA, devendo ser devidamente valorada as condições pessoais do Paciente.

Sustenta ainda que é plenamente possível que, à luz do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, o juiz considere a opção por uma ou mais das cautelares indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Dessa maneira, requer
“seja concedida, inaudita altera pars, a LIMINAR do Writ ora postulada, determinado a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade do paciente. No mérito: conhecer do pedido de HABEAS CORPUS, para conceder a ordem, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo e de não praticar novas infrações penais.”

A liminar foi indeferida em 27/10/2023 (ID 16688115).

O Juiz
a quo
, em 20.02.2023, esclareceu que:

“(...) Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de David Barbosa Moraes, pela prática, em tese, da conduta tipificada no artigo 157, §2@, VII do CPB. Narra a peça acusatória que, em 18.06.2023, o paciente "adentrou no estabelecimento/restaurante "MAVERICK", de propriedade da vítima Edijane Silva Furtado, localizado na Travessa Alferes Costa, Passagem E, n° 1092, bairro da Pedreira, neste município e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si a importância de R$50,00 (cinquenta reais)". Narra a peça acusatória, ainda, que o acusado teria ameaçado gravemente a vítima, aduzindo que, se a ofendida reagisse, "iria perfurar seu pescoço e sua barriga". Ademais, "quando percebeu que o valor existente no caixa era baixo, o denunciado pressionou a faca na barriga da vítima e a ordenou que fosse andando até o final do restaurante com o intuito de encontrar mais dinheiro ou objetos de valor", porém, a ação delituosa foi impedida pela chegada da guarnição policial, tendo o paciente se evadido do local após perceber a presença dos agentes do Estado, não logrando êxito na fuga, eis que foi capturado, autuado em flagrante e conduzido à delegacia.

A denúncia foi recebida em 27.07.2023 (ID.97607388).

Regularmente citado (ID.98241129), o acusado apresentou as respostas à acusação 0.99083910, ID.100161336 e ID.100161337, nas quais apresentou argumentos relacionados ao mérito e, ainda, postulou pela revogação do decreto prisional. Aberta vista ao parquet, o Ministério Público se manifestou através da petição ID.100373429. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, nos termos da fundamentação constante na decisão ID.100455679, a qual, frisa-se, diferentemente do apontado na decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus em debate, não possui "pontos desconectados do quadro fático do caso". Ao revés, a decisão acima mencionada demonstrou estarem preenchidos todos os requisitos autorizadores da manutenção do decreto prisional, dentre os quais: a) a condição de admissibilidade prevista no artigo 313 do CPP (eis que o crime possui pena privativa de liberdade superior a quatro anos); b) os pressuposto, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (quer seja pelos depoimentos colhidos durante o inquérito, pelo auto/termo de exibição e apreensão dos objetos ou pelo auto de entrega); c) um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública (eis que o crime foi cometido mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, sobrelevando-se, neste ponto, que o paciente ameaçou perfurar o "pescoço e barriga" da vítima, tendo a ação sido impedida pela chegada dos policiais militares no local do crime). Ademais, foi destacado, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa), de per si, não impedem a manutenção do decreto prisional, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ-HC 539.479/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, Dje 03/12/2019.

Entrementes, 11 (onze) dias após a prolação da decisão acima referida, o acusado, por intermédio do advogado constituído nos autos, reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva (ID.101210390), em relação ao qual o Ministério Público se manifestou contrariamente através do parecer ID.102183965. Com efeito, considerando que a petição ID.101210390 não trouxe para os autos novos fatos capazes afastar os requisitos da prisão preventiva, posto que foram repetidos os mesmos argumentos já analisados por este juízo, a decisão ID.100455679 foi integralmente mantida. Por fim, considerando os argumentos relacionados ao mérito e suscitados pelo paciente em reposta à acusação, sobretudo no que se refere à viabilidade ou não da concessão, em seu favor, do acordo de não persecução penal, foi aberta vista ao órgão acusador para manifestação, estando o processo atualmente com prazo em curso para o Ministério Público. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, em razão do mesmo ter preenchido os requisitos para admissibilidade. No Mérito, opina pela DENEGAÇÃO, para ser mantida a Prisão Preventiva do Paciente DAVID BARBOSA MORAES, por estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, pela necessidade de resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de

requisitos da decretação da prisão preventiva.

Alega que o paciente
possui condições subjetivas favoráveis, consistentes em endereço fixo e ocupação lícita.

Por fim, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta da impetração do
habeas corpus
que o ora paciente foi denunciado pelo Ministério Público em razão do suposto cometimento do
art. 157, § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro
.

É cediço que prisões processuais são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, ou diante de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja prova da existência do crime e indícios de autoria, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti.

O juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

In casu
, ao decidir pela prisão preventiva do paciente, em 19/06/2023, o Juiz singular o fez ancorado na seguinte fundamentação (ID 16529098):

“(...)
Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 18.06.2023, por volta das 23h50min, a vítima estaria fechando seu estabelecimento comercial, quando o autuado teria entrado no comércio e anunciado o assalto apontando uma arma de fogo para ela e dito que ela tinha “perdido”. Após o roubo, o custodiado teria empreendido fuga. No entanto, logo após o delito, o custodiado teria sido localizado e preso, sendo reconhecido pela vítima.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Registre-se, que o ostenta reiteração delitiva específica por crimes patrimoniais, o que reforça que quaisquer medidas diversas da prisão são inadequadas neste momento.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo, mediante grave ameaça, com utilização de uma faca, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do flagranteado, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Ademais, é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (grifo nosso).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de DAVID BARBOSA MORAES, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)
”

Necessário ainda a colacionar decisão que manteve a prisão do paciente, em 10/10/2023:

“(...)
É o relatório, passo a fundamentar e decidir.

Preliminarmente, sobreleva-se que, após a prolação da decisão ID.100455679, não foram juntados aos autos novos fatos que afastem os requisitos da prisão preventiva.

In casu, consoante
já deliberado nos autos:

a) O crime imputado ao(s) acusado(s) satisfaz a condição previstas no inciso I, do artigo 313 do CPP, eis que o crime em apuração possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

b) Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos durante a fase policial, quer seja pelo auto/termo de exibição e apreensão dos objetos, pelo auto de entrega ou pelos depoimentos colhidos durante o inquérito;

c) A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), na medida em que, consoante afere-se das provas produzidas até o presente momento, o crime foi cometido mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, circunstância que diminui a capacidade de resistência da vítima e evidencia o grau de periculosidade do agente;

d) A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao(s) infrator(es), estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais;

e) Embora o acusado não possua outros registros criminais (ID.95075649), como consabido, eventuais condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa), de per si, não impedem a manutenção do decreto prisional, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ-HC 539.479/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ademais, soma-se à argumentação precedente, o fato de não terem sido juntados aos autos novos fatos que afastem os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado.
(...)”.

Ao que se pode notar, a decisão vergastada, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza o risco que a liberdade do paciente representa, não apenas para a
garantia da ordem pública
, diante da periculosidade do réu, em face da gravidade notória do suposto delito de roubo, e
diante de informações de que o paciente usou arma branca para diminuir a capacidade de resistência da vítima.

Cite-se, o judicioso parecer do Procurador de Justiça, quando este assim acentua:

“(...)
A necessidade da segregação, foi para garantir a ordem pública, ante a periculosidade real do Paciente, evidenciada, pelo modus operandi que, ameaçou a vítima que, iria furar seu pescoço e sua barriga, se não lhe integrasse os objetos de valor, do local. Foi referido também, na decisão que, restou claro os indícios que, o Paciente premeditou, o crime, usando a faca que, indica, a gravidade concreta do delito, a audácia e a periculosidade do mesmo, na ação delituosa. O crime praticado pelo Paciente, foi grave (Roubo qualificado), onde os elementos probatórios, apontam a autoria delitiva, ao Paciente DAVID BARBOSA MORAES. Existem indícios suficientes, quanto a essa autoria e materialidade, do delito praticado. (...)
”

De fato, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, como meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nessa senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias demonstram, pelo
modus operandi
, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, presentes no caso em questão,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

3. Ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811934-86.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022 )

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a a
utoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/11/2023